Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-77.2021.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002105-77.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição, Decadência, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIRTON COPINI - CPF: 231.108.050-49 (RECORRIDO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), CARLOS COPINI - CPF: 253.778.330-15 (RECORRIDO), ANTONIO COPINI - CPF: 250.980.800-10 (RECORRIDO), SANDRA COPINI CANOVA - CPF: 890.214.950-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ITDC) – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial para contagem da decadência é a data da prolação da sentença de homologação da partilha, pois somente nesse momento é possível identificar os aspectos materiais, pessoal e quantitativo da hipótese normativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença declarou a decadência do crédito tributário lançado contra a parte recorrida, e decorrente de suposta pendência de recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD da recorrente de partilha de bens deixado pelo falecido esposo e pai da parte recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma a inocorrência da decadência do crédito tributário lançado conta a parte recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma a inocorrência da decadência do crédito tributário lançado conta a parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que a partilha dos bens deixado pelo falecido Pedro Deodato Copini foi homologada por sentença (ID 110801957) transitada em julgado em maio/06 (ID 110801957), data a partir da qual iniciou-se a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, pelo Estado recorrente, o que não ocorreu.

Assim é da jurisprudência hodierna:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" ( AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" ( AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1273589 PR 2018/0077217-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022